Tribunal: TJES
Processo: 0013905-37.1997.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013905-37.1997.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADO: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÍVEL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO PELO AUTOR –
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTADA
- RECURSO P
ARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Resta configurado o abandono processual quando o demandante, embora intimado pessoalmente, deixa de promover os atos para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, inc. III, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbrando,
in concreto
, a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, mas mero exercício do direito de defesa pela parte, enquanto desdobramento do devido processo legal na esfera recursal, deve ser afasta a multa aplicada com fulcro no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013905-37.1997.8.08.0048

APELANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADA: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. contra a sentença de fls. 898/898v, integrada pela decisão de fls. 928/929v, que extinguiu, sem resolução de mérito, a “ação de reintegração de posse” por si proposta em face de RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME, por abandono processual, aplicando-lhe, ainda a multa insculpida no §2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Aduz o Apelante, nas razões recursais de fls. 237/251, em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao intimar parte para dar prosseguimento ao feito, razão pela qual a sentença dever ser anulada. Requer, sucessivamente, seja afastada a multa por embargos protelatórios que lhe foi aplicada.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013905-37.1997.8.08.0048

APELANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADA: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MM. Juiz de Direito
a quo
incorrera, ou não, em
error

in
procedendo
, ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, por abandono processual.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifico que o patrono do Apelante foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, pena de extinção, consoante se verifica às fls. 891.

Diante da ausência de manifestação da parte quanto ao interesse no prosseguimento do feito, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Apelante para promover o regular prosseguimento do feito, em cumprimento ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, “pena de extinção do feito sem resolução de mérito” (fls. 892).

Portanto, não prospera a alegação de que tenha havido error in procedendo, eis que, diante da intimação do do Juízo – frise-se, reiterada por intimação pessoal do Apelante – cumpria à parte manifestar-se nos autos.

Tenho, destarte, que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, entendo que merece reparo o capítulo da decisão integrativa de fls. 928/929v no que condenou o Apelante à multa por embargos protelatórios insculpida no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Isso porque, não vislumbro,
in concreto
, conduta assim caracterizada, mas mero exercício do direito de defesa pela parte, enquanto desdobramento do devido processo legal na esfera recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para afastar a condenação do Apelante à multa de 2% por embargos protelatórios.

Deixo de fixar honorários recursais, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85. do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões